Tribunal: TJPA
Processo: 0807033-41.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807033-41.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DO JUIZADO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE

INTERESSADO: RAIMUNDO EDSON FILHO CARNEIRO

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUIZADO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL SOB O FUNDAMENTO DE QUE O DELITO APURADO CONSISTIA EM POLUIÇÃO SONORA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO ATESTANDO OS NIVEIS SONOROS CAPAZES DE OCASIONAR DANOS À SAUDE DAS PESSOAS, FAUNA OU FLORA. FATOS DESCRITOS NO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA QUE CARACTERIZAM A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o
Juízo da Vara do Juizado Especial do Meio Ambiente
e, como suscitado, o
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém.

Os autos originários consistem em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) instaurado a partir de denúncia realizada por Marcelo Barbosa Rodrigues, datada de 20.05.2022, com a finalidade de apurar a suposta prática da contravenção penal descrita no art. 42, incisos I e III da Lei nº. 3.688/1941.

Distribuídos os autos ao juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Comarca de Belém, foi arguida sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que se trata de matéria ambiental.

Encaminhados os autos à Vara do Juizado Especial Ambiental, este rejeitou a competência declinada, aduzindo para tanto que em nenhum momento os presentes autos tiveram como objetivo apurar eventual crime de poluição sonora, descrito no art. 54 da Lei nº. 9,605/98, mas sim, a contravenção penal descrita no art. 42, incisos I e III da LCP, motivo pelo qual suscitou o presente conflito.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de pronunciou-se pelo
conhecimento e pela conversão do julgamento em diligências

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conforme elucidado ao norte, tratam os autos de origem de Termo Circunstanciado de Ocorrência que apura a prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, previsto no art. 42, inciso I e III da LCP, supostamente ocorrido no dia 20/05/2022, os quais foram distribuídos inicialmente ao juízo suscitado, que os remeteu ao juizado ambiental, ora suscitante, sob a legação de que se tratava de crime de natureza ambiental.

De plano, atesto que merece amparo a alegação do juízo suscitante. Explico.

É que, da análise atenta dos autos, verifica-se que a descrição da conduta formulada pelo ofendido Marcelo Barbosa Rodrigues se amolda àquela descrita no art. 42, incisos I e III da LCP, consistente em perturbação da tranquilidade, e não à disposta no art. 54 da Lei nº. 9.605/98, cuja demonstração depende, inclusive, da elaboração de Laudo Técnico/Vistoria capaz de esclarecer se os níveis da poluição sonora eram capazes de resultar em danos a saúde humana, ou que provocar a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, expertise está que sequer foi produzida nos autos.

Destarte, os indícios dos autos apontam para a tipificação da contravenção de perturbação do trabalho ou sossegos alheios, infração de menor potencial ofensivo que atraí a competência do Juizado Especial Criminal, nos moldes do art. 61 da Lei nº. 9.099/95.

Sobre a questão, colaciono recente precedente desta Colenda Seção de Direito Penal em caso análogo, julgado sob relatoria do Des. Pedro Pinheiro Sotero,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DO JUIZDO ESPECIAL CRIMINAL PARA O JUIZADO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE. DELITO DE POLUIÇÃO SONORA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO QUE ATESTE OS DANOS CAUSADOS AS SAUDE DAS PESSOAS, FAUNA OU FLORA. FATOS QUE CARACTERIZAM CRIME TIPIFACO NA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Sem a presença de laudo que ateste os níveis de decibéis do ruído causado no momento dos fatos, capaz de causar lesão ou perigo de dano à saúde humana, à flora ou à fauna, incabível o delito de poluição sonora descrito na Lei de Crimes Ambientais.

2. Limitando-se a notícia a narrar barulho reiterado que impede o repouso dos moradores das redondezas, e não tendo havido medição do ruído, não se configura crime ambiental.

3. Da narrativa constante nas peças investigatórias delineia-se que o objeto a ser protegido é o sossego social e não o meio ambiente.

4. Conflito Negativo de Competência procedente. Declarada a competência do Juízo suscitado.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0809308-60.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/09/2023)

Ante ao exposto, conheço o conflito de jurisdição e o julgo procedente, declarando competente a 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital, para processamento e julgamento do feito de origem.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/11/2023